Tribunal: TJSP
Processo: 3006002-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Determinada perícia contábil. Questão da reestruturação remuneratória, como termo final de recomposição de diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, Supremo Tribunal Federal, Tema 05, que cumpre examinar, como possibilidade ou não de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão dos vencimentos em URV. Determinada perícia contábil. Questão da reestruturação remuneratória, como termo final de recomposição de diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, Supremo Tribunal Federal, Tema 05, que cumpre examinar, como possibilidade ou não de interferência no cumprimento de sentença, de modo que não configura motivo para não conhecimento do recurso. Coisa julgada que deixou de contemplar as alegadas reestruturações de cargos e salários como termo final de recomposição das diferenças cobradas, de modo que são insuscetíveis de serem consideradas no cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, Código de Processo Civil, artigos 502, 505, 507, 508 e 535, VI, motivo porque a perícia não deverá considerar. Caso o agravante tenha outras razões para discordar dos cálculos dos exequentes, deverá indicá-las e apresentar outros, devendo custear a perícia contábil que a sua insurgência motivar, se entender o juízo não ter condições para decidir somente com os elementos que as partes apresentarem. Destarte, a cobrança deve prosseguir, pelo valor apresentado pelos exequentes, ou, se o agravante insistir, que se apure o percentual de diferença dos meses de março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que resultariam da conversão em URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, com recálculo de todos os reajustes posteriores, para recomposição a partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compensação com reajustes posteriores, mesmo os que possam ter decorrido das alegadas reestruturações remuneratórias. Decisão agravada mantida. Recurso não provido, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006002-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados MARIA DA SILVA STUCCHI, SUZY
VAZ DE SOUZA ZOTTINO, SONIRA APARECIDA DE OLIVEIRA, SELMA MARIA DE
CARVALHO HENRIQUE, RUTH LACERDA, ROMILDA BARBOSA DE ARAUJO, MARIA
LUIZA EMANOELLI PAPIUCCI, MARIA ELEUTERIO SANTOS QUEIROZ, ALZIRA
LIMA DE ALMEIDA, MARGARIDA EUGENIO ADAMO, LÚCIA DUQUE MARTINS,
IDELI PIRES DOS SANTOS, HELENA DE LOURDES MACHADO AZEVEDO, EZELY
NOGARI PANICHE, DIVA COELHO, ANDREIA CRISTINA DUQUE MARTINS, SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, FABIANA CECILIA DE MORAIS DO CARMO,
MARCUS ALEXANDRE DE DEUS BORQUEZ, MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA e
RITA DE CASSIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinações. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006002-37.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35957
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3006002-37.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADOS: MARIA DA SILVA STUCCHI (E OUTROS)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Conversão
dos
vencimentos
em
URV.
Determinada perícia contábil. Questão da reestruturação
remuneratória, como termo final de recomposição de
diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos
vencimentos em URV nos meses de março a junho de
1994, Supremo Tribunal Federal, Tema 05, que cumpre
examinar, como possibilidade ou não de interferência no
cumprimento de sentença, de modo que não configura
motivo para não conhecimento do recurso. Coisa julgada
que deixou de contemplar as alegadas reestruturações de
cargos e salários como termo final de recomposição das
diferenças cobradas, de modo que são insuscetíveis de
serem consideradas no cumprimento de sentença, em
virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, Código de
Processo Civil, artigos 502, 505, 507, 508 e 535, VI, motivo
porque a perícia não deverá considerar. Caso o agravante
tenha outras razões para discordar dos cálculos dos
exequentes, deverá indicá-las e apresentar outros,
devendo custear a perícia contábil que a sua insurgência
motivar, se entender o juízo não ter condições para decidir
somente com os elementos que as partes apresentarem.
Destarte,
a
cobrança
deve
prosseguir,
pelo
valor
apresentado pelos exequentes, ou, se o agravante insistir,
que se apure o percentual de diferença dos meses de
março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os
que resultariam da conversão em URV segundo os
critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, com recálculo de
todos os reajustes posteriores, para recomposição a partir
de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem
nenhuma compensação com reajustes posteriores, mesmo
os que possam ter decorrido das alegadas reestruturações
remuneratórias. Decisão agravada mantida. Recurso não
provido, com determinações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006002-37.2020.8.26.0000
3
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 20 de agosto de 2020, embargos de declaração apreciados em 03 de
outubro de 2020, pela eminente magistrada, Doutora Simone Gomes Rodrigues
Casoretti, em cumprimento de sentença por diferenças decorrentes de falta ou incorreta
conversão dos vencimentos em URV, que determinou prova pericial, para apurar se
ulterior reestruturação de cargos e salários absorveu tais diferenças, com depósito, em
trinta dias, pelo ente público agravante, dos honorários estimados pelo perito, valor de
R$ 6.400,00, autos originários, fls. 192/193 e 214/215.
Busca o agravante a extinção do cumprimento de
sentença, por não haver diferenças a compor em favor dos exequentes, que deixaram
de existir com ulteriores reestruturações remuneratórias, Supremo Tribunal Federal, RE
561.836, Tema 5, determinadas por Lei 8989/1994 e Leis Complementares Estaduais
795/1995 e 975/2005, ação ajuizada em 5 de abril de 2010, ou que a perícia seja
custeada pelos exequentes ou por observar o disposto nos artigos 91 e 95 do Código
de Processo Civil, com pagamento dos honorários ao final e rateio entre as partes, por
ter sido determinada de ofício pelo juízo da causa;
Recurso respondido, com preliminar de não conhecimento
do recurso porque impertinente a questão da reestruturação de carreira.
É o relatório.
Cumprimento de sentença por diferenças de vencimentos
provenientes da conversão em URV na forma da Lei Federal 8880/1994.
Questão da reestruturação remuneratória, como termo final
de recomposição de diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos
vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, Supremo Tribunal Federal,
Tema 05, que cumpre examinar, como possibilidade ou não de interferência no
cumprimento de sentença, de modo que não configura motivo para não conhecimento
do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006002-37.2020.8.26.0000
4
Em virtude de a executada insistir que ulteriores
reestruturações da carreira absorveram as diferenças em questão, o juízo determinou
perícia contábil para esclarecer, autos principais, fls. 214.
Todavia, tal possibilidade foi expressamente afastada com
o julgamento da apelação, autos originários, fls. 88/96:
Quanto à alegada possibilidade de compensação, entende-
se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à conversão monetária em
comento, aplicados aos proventos dos autores, sob outros títulos (leis estaduais
editadas, bem como eventuais correções salariais obtidas por força de decisões
judiciais), não podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias
resultantes do presente pleito, salvo em caso de previsão específica da norma,
proclamando que se trata de acerto decorrente das diferenças das URVs, o que
inexistiu no Estado de São Paulo. Destarte, afasta-se qualquer pedido ou determinação
neste sentido.
Ação ajuizada em 05-04-2010 e apelação julgada em
04-07-2012, recurso extraordinário não admitido, em 30-08-2017, sem recurso,
certificado em 14-03-2018.
Admitido recurso especial, em 18-07-2017, não conhecido
em 09-04-2019, autos originários, fls. 123/130.
Sem informação da data do trânsito em julgado, os
registros eletrônicos indicam devolução dos autos em 25-09-2019 e início do
cumprimento de sentença em 14 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006002-37.2020.8.26.0000
5
Portanto, a coisa julgada deixou de contemplar as
alegadas reestruturações de cargos e salários como termo final de recomposição das
diferenças cobradas, de modo que são insuscetíveis de serem consideradas no
cumprimento de sentença, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, Código de
Processo Civil, artigos 502, 505, 507, 508 e 535, VI, motivo porque a perícia não deverá
considerar.
Caso o agravante tenha outras razões para discordar dos
cálculos dos exequentes, deverá indicá-las e apresentar outros, devendo custear a
perícia contábil que a sua insurgência motivar, se entender o juízo não ter condições
para decidir somente com os elementos que as partes apresentarem.
Destarte,
a
cobrança
deve
prosseguir,
pelo
valor
apresentado pelos exequentes, ou, se o agravante insistir, que se apure o percentual de
diferença dos meses de março a junho de 1994, entre os valores percebidos e os que
resultariam da conversão em URV segundo os critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994,
com recálculo de todos os reajustes posteriores, para recomposição a partir de cinco
anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compensação com reajustes
posteriores, mesmo os que possam ter decorrido das alegadas reestruturações
remuneratórias.
Mantendo, portanto, a decisão agravada, NEGA-SE
provimento ao recurso, com determinações.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator